Tribunal: TJSP
Processo: 2095897-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que não autoriza a expedição de alvará para a venda de dois imóveis pertencentes ao espólio. Irresignação. Acolhimento. Concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes. Princípio da autonomia da vontade. Fazenda Estadual que não se opôs ao pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos. Mero interesse disponível das partes, sem lide ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que não autoriza a expedição de alvará para a venda de dois imóveis pertencentes ao espólio. Irresignação. Acolhimento. Concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes. Princípio da autonomia da vontade. Fazenda Estadual que não se opôs ao pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos. Mero interesse disponível das partes, sem lide ou possibilidade de ofensa a bens de terceiros. Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095897-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SUELI
FERRAZ (ESPÓLIO) e NEUSA MARIA DOMINGUES FERRAZ (INVENTARIANTE),
é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000 -Voto no 28.263
2
Voto no 28.263
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a VFS do Foro Regional de Santana)
Ação: Inventário Alvará judicial
Agravantes: Sueli Ferraz (Espólio) e Neusa Maria Domingues Ferraz
(Inventariante)
Agravado: O Juízo
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
não autoriza a expedição de alvará para a venda de
dois imóveis pertencentes ao espólio. Irresignação.
Acolhimento. Concordância de todos os herdeiros,
maiores e capazes. Princípio da autonomia da
vontade. Fazenda Estadual que não se opôs ao
pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos.
Mero interesse disponível das partes, sem lide ou
possibilidade de ofensa a bens de terceiros.
Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se o espólio-agravante, representado
por sua inventariante, contra a r. decisão interlocutória que não
autorizou a expedição de alvará judicial para liberar a venda dos
imóveis de propriedade do espólio na comarca de São Paulo (SP).
Assevera que apresentou declarações de
concordância com a venda por parte de todos os herdeiros e de seus
cônjuges, sublinhando que o ITCMD já fora recolhido, com aceitação
do valor por parte da Fazenda do Estado de São Paulo.
Esclarece que a autora da herança, falecida
em 21/02/2014, não deixou testamento, não era casada nem vivia em
união estável, tampouco teve filhos, sendo seus genitores também
falecidos, figurando como herdeiros os parentes colaterais.
Pontua que o juízo homologou o plano de
partilha, mas deixou de apreciar o pedido de expedição de alvará
judicial que autorizasse a venda dos dois imóveis de propriedade do
espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000 -Voto no 28.263
3
Salienta que o fato de ter sido proferida
sentença extinguindo o inventário não impede a expedição do alvará,
ressaltando que o indeferimento não possui respaldo legal e ofende
os princípios da autonomia privada e da legalidade.
Propugna que não há absolutamente nenhum
dispositivo legal que impeça que herdeiros maiores, capazes e
concordes realizem a alienação de bens que formam o acervo
hereditário, nem qualquer possibilidade de ofensa a bens de terceiros.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Recurso preparado, processado apenas no
efeito devolutivo (fls. 235) e não contrariado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de pedido de expedição de alvará
para venda de dois imóveis do espólio formulado pelos herdeiros
(parentes colaterais da de cujus), todos maiores e capazes, com
declaração de concordância e comprovação de recolhimento do
ITCMD.
Observa-se que houve a homologação, por
sentença transitada em julgado (fls. 224), da partilha de bens
(17/09/2018 - fls. 222).
Infere-se, outrossim, que foram expedidos
alvarás autorizando a venda de veículo e o levantamento de valores
da de cujus (fls. 225/227).
Todavia, o pleito de expedição de alvará
judicial para a autorização de venda de dois imóveis fora negado, sob
o fundamento de que: “não se tratando de obrigação contraída pelo
'de cujus', ressente-se de fundamento a pretensão” (fls. 229).
Com o devido respeito, o motivo invocado pela
Julgadora monocrática para o indeferimento da expedição do alvará
não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000 -Voto no 28.263
4
Com efeito, todos os herdeiros são maiores e
capazes, dispondo, de comum acordo, de parte do acervo hereditário.
Como cediço, pelo princípio da saisine, tal
acervo é transmitido aos herdeiros no momento da abertura da
sucessão, inexistindo razão objetiva a obstar a medida pleiteada.
Marque-se que todos os herdeiros dos bens
deixados por Suely Ferraz (nomeados no plano de partilha
fls.
197/199) manifestaram expressa concordância com a respectiva
alienação:
- Agenor Spallini Ferraz e Marcia Maria Hasche
Ferraz (fls. 170);
- Élder Rocha e Nair Américo Rocha (fls. 183);
- José Luiz Bassotto e Paula Adriana da Silva
Chiba Bassotto (fls. 184);
- Mario Sidney Bambini e Maria Ascencio Bambini
(fls. 185);
- Maude Bambine Ferrite e Ovidio Ferrite Manzano
(fls. 186);
- Roberto Bassotto e Maria Izaura Lima de Abreu
Bassotto (fls. 187);
- Rosely Aparecida de Almeida Delgado e Antonio
Delgado Alvares (fls. 188);
- Neusa Maria Domingues Ferraz (fls. 216).
Há, ainda, manifestação da Fazenda Estadual
sem qualquer oposição aos valores declarados do ITCMD causa
mortis e respectivo recolhimento, declarando que nada tem a opor à
expedição de qualquer alvará, auto de adjudicação ou mesmo formal
de partilha referente aos bens do espólio (fls. 148).
Não se vê, a princípio, razão que justifique o
indeferimento da expedição de alvará para alienação dos bens do
espólio, com todos os herdeiros maiores, capazes e concordes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000 -Voto no 28.263
5
Fixe-se que há mero interesse disponível das
partes, sem lide ou possibilidade de ofensa a bens de terceiros.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados nesta C. Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento - Inventário - Alvará judicial -
Alienação judicial de imóvel - Decisão que indeferiu o pedido -
Recurso dos herdeiros - Alegação de que todos os herdeiros são
maiores e capazes, concordando com a alienação - Cabimento -
Concordância de todos os herdeiros e do inventariante que é
suficiente para permitir o ato - Decisão reformada - AGRAVO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2043336-30.2017.8.26.0000,
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MIGUEL BRANDI, j.
09/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Expedição
de alvará para alienação de dois bens imóveis integrantes do
espólio. Cabimento. Concordância de todos os herdeiros, maiores e
capazes. Dinheiro arrecadado será objeto de partilha. Princípio da
Autonomia
da
vontade.
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO” (Agravo no 2115512-41.2016.8.26.0000/50000, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO FURQUIM
CABELLA, j. 06/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido
de alvará. Alienação de imóveis. Exigência de situação excepcional
para deferimento. Formalismo desnecessário. Concordância de
todos herdeiros, maiores e capazes, com a expedição do alvará.
Alegação de motivo relevante. Inexistência de prejuízo à Fazenda.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2175493-
93.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, j. 30/09/2019).
“Inventário de bens deixados por AUGUSTO VITOR
FLORESTANO - Pedido de alvará para a alienação de imóvel -
Herdeiros que são maiores e capazes e manifestaram concordância
com o pedido de alvará - Fazenda Estadual que não se opôs ao
pleito, havendo prova do recolhimento dos tributos - Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2042091-86.2014.8.26.0000, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS MARIO GALBETTI, j.
30/04/2014).
Na linha dos precedentes colacionados, o
pleito deve ser deferido, reformando-se a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095897-60.2019.8.26.0000 -Voto no 28.263
6
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator